Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712842-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marco Antônio Jerônimo Agravados: Menndel Assunção Oliver Macedo Fayed Antoine Traboulsi Menndel &amp; Brito Advocacia Banco Bradesco S/A American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Jerônimo contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700583-71.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento com sentença já transitada em julgado, proposta por FAYED ANTOINE TRABOULSI em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A e de AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., conforme qualificações constantes dos autos. O advogado MARCO ANTONIO JERONIMO requer a instauração da fase de cumprimento de sentença, bem como a concessão da gratuidade de justiça (ID no 86216027). Alega que seria credor da penhora deferida no rosto dos presentes autos e que, por isso, teria se sub-rogado nos direitos do credor originário FAYED. Foi proferida a decisão de ID no 86740506, a intimar a parte interessada para emendar a inicial para: 1) recolher as custas referentes à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria; 2) apresentar memória atualizada e discriminada do débito, observando-se que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais); 3) apresentar nova petição inicial. Sobreveio a petição de ID no 86760675, na qual o advogado interessado reitera seu entendimento de que teria se sub-rogado nos direitos do credor FAYED, sendo, porquanto, o único credor legitimado para a fase de Cumprimento de Sentença. Por seu turno, o banco devedor juntou sob o ID no 87097955 comprovante de depósito judicial no valor de R$ 1.883,56, referente ao que entende ser sua cota-parte da obrigação. Em seguida, o advogado interessado pediu o levantamento do valor depositado nos autos e a intimação dos devedores para complementação do saldo devedor de R$ 967,14. Consta ainda sob o ID no 87748887, manifestação de MENNDEL &amp; ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MENNDEL ASSUNÇÃO OLIVER MACEDO, na qualidade de terceiros interessados, a requer a reserva de 40% do valor devido ao autor FAYED ANTOINE TRABOULSI, conforme previsão do contrato de prestação de serviços advocatícios colacionado aos autos no ID no 71378760, bem como a intimação dos demandados ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.021,02. Decido. Para melhor elucidação dos fatos e saneamento das questões postas nos autos, passo a fazer as seguintes considerações: a) Conforme procuração colacionada aos autos sob o ID no 53362755, o autor da ação FAYED ANTOINE TRABOULSI está regularmente representado nestes autos pelo escritório de advocacia MENNDEL &amp; ASSOCIADOS, na pessoa do advogado MENNDEL ASSUNÇÃO OLIVER MACEDO; b) Foi registrada sob o ID no 69409734 a penhora no rosto dos presentes autos de eventual crédito devido a FAYED ANTOINE TRABOULSI, a fim de quitar o débito proveniente dos autos 0034072-19.2015.8.07.0001, em trâmite perante o ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 115.150,09, em favor do credor MARCO ANTONIO JERONIMO; c) O advogado do autor requereu ao ID no 71378756 a reserva dos honorários contratuais, na monta de 40% do valor devido ao autor, conforme previsto na cláusula segunda do Contrato Particular de Prestação de Serviços de ID no 71378760; d) A sentença de ID no 81625687 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em razão da sucumbência, as rés restaram condenadas ainda, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §2o c/c §8o do CPC. Pois bem. O tumulto processual fora causado pelas reiteradas petições do terceiro MARCO ANTONIO JERONIMO, que se apresentou equivocadamente como credor sub-rogado dos direitos que cabem ao autor FAYED. Mas é preciso analisar as peculiaridades do caso com cautela! À luz do que dispõe o artigo 860 do Código de Processo Civil, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". Ou seja, a anotação no rosto dos autos consubstancia mera expectativa de constrição futura, a ser efetivada quando os bens forem de fato destinados ao devedor. Somente após perfectibilizada a penhora, com disposição dos valores ao Juízo de origem da ordem, é que o Juiz dará início aos atos de expropriação, ex vi do art. 875, do CPC. No caso, embora o interessado MARCO ANTONIO JERONIMO figure como credor dos autos de no 0034072-19.2015.8.07.0001, não demonstrou que os direitos que cabem ao autor deste feito lhe foram adjudicados, na forma do art. 876, do CPC. O que existe em seu favor é mera expectativa de direito decorrente de penhora a ser formalizada sobre bens eventualmente adjudicados ao autor destes autos, o que não se confunde com a expropriação pela modalidade da adjudicação naquele feito de origem que poderia lhe conferir a alegada sub-rogação. Em todo o caso, são questões a serem definidas nos autos originários da ordem de reserva do crédito, para onde serão direcionados os créditos que cabem ao autor FAYED, tão logo adjudicados bens/valores em seu favor. A corroborar as conclusões desta decisão, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVO. PENHORA. DIREITO PLEITEADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. I – A penhora no rosto dos autos recai sobre direito litigioso reclamado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exequente. Trata-se, portanto, de um direito futuro e eventual, que não implica em apreensão imediata, depósito judicial, tampouco transferência do montante penhorado. É, na realidade, uma mera averbação do direito, para exercício de preferência em futura expropriação. Diante dessa natureza, não se exige, para o seu deferimento, a prévia formação do título executivo judicial definitivo, bastando, para tanto, a mera expectativa de que o executado receba o crédito. Depois, o art. 520 do CPC estabelece que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo", sujeitando-se ao regime ali estabelecido. II - Ademais, extrai-se do sítio eletrônico do STJ que o recurso especial não foi conhecido, conforme decisão proferida no AgInt nos EDcl no Agravo Em Recurso Especial no 1729910, publicada no DJe em 17.12.2020. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1327268, 07530632920208070000, Relator Des. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 6/4/2021) Diante disso, INDEFIRO os requerimentos feitos pelo terceiro MARCO ANTONIO JERONIMO. Exclua-se do polo ativo, devendo constar o autor desta ação. Fica desde já advertido o terceiro de que a reiteração de intervenções desprovidas de fundamento ensejará a imposição de multa por litigância de má-fé. Considerando-se o requerimento de ID no 71378756, reiterado sob o ID no 87748887, para reserva dos honorários contratuais na monta de 40% de eventual êxito obtido pelo autor (Cláusula Segunda do instrumento de contrato de prestação de serviços advocatícios de ID no 71378760), verifica-se que o montante a ser adjudicado ao autor não é aquele consignado na sentença, pois parte do crédito possui titularidade distinta e sua natureza alimentar têm preferência a eventual crédito penhorado no rosto dos autos. Assim, caberá ao autor FAYED tão somente R$ 1.200,00 da indenização arbitrada na sentença. Os R$ 800,00 remanescentes, assim como o ressarcimento das custas processuais adiantadas na inicial (ID no 53362754), pertencem a seu advogado, que não possui pertinência subjetiva para responder pela constrição. Para análise do requerimento de ID no 87748887, recolham-se as custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Manifestem-se ainda os credores destes autos acerca do depósito de ID no 87097955.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25283463), em síntese, que é credor de Fayed Antoine Traboulsi, ora recorrido, por força da obrigação constituída nos autos do processo no 0034072-19.2015.8.07.0001. Afirma que com o objetivo de satisfação do aludido crédito houve a expedição de ordem de penhora no rosto dos autos do processo originário (autos no 0700583-71.2020.8.07.0001). Assim, conclui que é parte legítima para integrar a relação jurídica processual originária, cujo procedimento ora se encontra na fase cumprimento da sentença, com o intuito de exigir diretamente a satisfação de seu crédito. Requer, em ordem subsidiária, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja reconhecido a legitimidade ativa do recorrente; b) o valor relativo às despesas do processo seja declaradamente devido ao recorrido e não ao respectivo advogado; c) seja deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25280211). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do recorrente para atuar como parte em processo cujo procedimento já se encontra na fase de cumprimento de sentença. A legitimidade processual é exigida para postular em Juízo, nos termos do art. 17 do CPC. A aferição da legitimidade ad causam demanda a verificação da situação jurídica concreta que serve de suporte para a causa de pedir, ou seja, a própria relação jurídica material que deu origem à pretensão deduzida pela demandante. Diante desse cenário, o recorrente alega que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda originária, pois houve a determinação de penhora no rosto dos autos em favor do ora recorrente. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 860 do CPC. A "penhora no rosto dos autos" do processo originário, no entanto, não tem como efeito a alteração da composição subjetiva da relação jurídica material que deu origem à demanda originária e, assim, do posicionamento das partes na subsequente relação jurídica processual. Em outras palavras, o direito de preferência assegurado ao recorrente em razão da aludida penhora não se traduz em legitimidade superveniente para atuar como parte, na origem, em virtuda da anotada "penhora no rosto dos autos". A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO ALHEIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Não se enquadrando nas disposições dos artigos 566 e 567, ambos do CPC, carece o interessado de legitimidade para requerer o cumprimento da sentença prolatada em processo de que não participara, a despeito de possuir a garantia inerente à penhora realizada no rosto dos autos. 2. Recurso não provido. (Acórdão no 540739, 20110710051036APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2011, publicado no DJE: 13/10/2011, p. 96) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, não estando alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, assim como o exame dos requerimentos subsidiários. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator